Tribunal: TJSP
Processo: 2346513-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELOS EXECUTADOS, MANTIDA EM SEDE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargantes que pretendem a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou, fundamentadamente, as matérias

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELOS EXECUTADOS, MANTIDA EM SEDE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargantes que pretendem a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou, fundamentadamente, as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao recurso interposto – Embargantes que buscam, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Pretensão que visa manifestação expressa acerca dos artigos de lei mencionados no recurso, para fins de prequestionamento – Desnecessidade – Embargos rejeitados.